Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Cuida-se de pedido de reativação de cadastro de motorista junto à requerida, alegando que não foi notificado da rescisão e que não foi informado do respectivo motivo. Já a ré alega que a “UBER tem pleno direito de selecionar motoristas de acordo com seus próprios interesses e os valores da empresa”, aduzindo que o autor não atendeu a tais requisitos".
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos iniciais pelos quais o autor buscava a condenação da ré à obrigação de reativar o contrato/cadastro de parceria, com a liberação ao acesso a plataforma tecnológica Uber, bem como a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos materiais e danos morais. 1.1. Na apelação, o autor pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente procedentes.
2. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas”. (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021).
3. No caso dos autos, nota-se que a ré agiu dentro dos moldes pactuados no contrato. Trata-se de empresa comprometida em prestar o melhor serviço aos integrantes da plataforma digital, que não faz promessa de parceria eterna, pois em seu site e nos termos e condições da empresa, consta expressamente que o interessado será avaliado por meio de processo de checagem, e somente após será informado sobre a aprovação ou não da parceria e que, mesmo após sua aprovação inicial, a verificação de segurança será realizada de forma periódica.
4. De acordo com a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei no 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 4.1. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil. 4.2. Este Tribunal de Justiça tem entendido no mesmo sentido, veja-se: “(...) Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. (...) 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida.” (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018).
5. A empresa apelante não constitui o único serviço de intermediação de transporte mediante aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o autor. 5.1. Deste modo, não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, uma vez que esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias que não se verificam no caso em tela. Assim, não há que se falar em nulidade, porquanto o autor possuía ciência da conduta que lhe era exigida, quando da assinatura do contrato.
6. Recurso improvido.